Tribunal: STF
Processo: Rcl 94812
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo nº 3017821-92.2025.8.26.0000.

O Estado reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado inobservou a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1234 da repercussão geral), cujas teses foram sintetizadas na Súmula Vinculante 60.

Narra que, na origem, foi proposta ação de obrigação de fazer pela parte beneficiária, em que se objetiva o fornecimento do medicamento “Tezspire” (Tezepelumabe) 210mg, para tratamento de Asma Brônquica Grave.

Relata que, inicialmente, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para determinar que o reclamante forneça o medicamento pleiteado, razão pela qual a autora instaurou o incidente de cumprimento provisório de tutela antecipada.

Em seguida, a autora, ora beneficiária, apontou o descumprimento da obrigação diante da falta de entrega tempestiva do fármaco, de modo que o Estado de São Paulo, ora reclamante, requereu a observância da Súmula Vinculante 60 e do Tema 1234 da repercussão geral, no que concerne à limitação do bloqueio de ativos financeiros ao teto do PMVG, bem como à operacionalização do procedimento pela serventia do juízo e não pela parte autora.

Afirma, no entanto, que o Juízo de primeiro grau rechaçou as teses deduzidas pelo reclamante, sobrevindo a interposição de agravo de instrumento, ao qual o Tribunal reclamado negou provimento.

Considera que a aquisição do medicamento, nos termos do paradigma, deve ser operacionalizada pela serventia do juízo, e não pela parte autora, devendo ser respeitado o teto do PMVG.

Requer, ao final, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que afastou a incidência do teto do PMVG e a necessidade de operacionalização da compra pela serventia do juízo, bem como da tramitação do Cumprimento Provisório de Tutela Antecipada nº 0012940-69.2025.8.26.0309. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para julgar improcedente o pedido formulado nos autos de origem ou, subsidiariamente, determinar a reapreciação da demanda, à luz dos paradigmas indicados.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 

Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).

Extrai-se dos autos que Maria Aparecida Fernandes Almeida de Assis e Silva, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado de São Paulo, a fim de obter o fornecimento do fármaco “Tezpire” (Tezepelumabe), para tratamento de Asma Brônquica Grave (eDOC 2, p. 1-7).

Ao apreciar o pedido de liminar, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, para assegurar o fornecimento do medicamento em favor da autora (eDOC 2, p. 28-29).

Proposto o cumprimento de sentença, pela parte autora, foi deferido o bloqueio de valores para aquisição de medicamento por três meses, em razão do não cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência (eDOC 2, p. 95).

Contra a mencionada decisão, foi interposto agravo de instrumento, no qual restou negada a concessão de efeito suspensivo (eDOC 2, p. 114-119). Em seguida, ao apreciar o mérito do recurso, o Tribunal reclamado negou-lhe provimento (eDOC 2, p. 127-133).

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual o Estado de São Paulo sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao manter a determinação de bloqueio de ativos financeiros em inobservância ao Preço Máximo de Venda ao Governo, bem como em detrimento da operacionalização do procedimento pela serventia do juízo, violou o entendimento firmado na Súmula Vinculante 60, que estabelece a observância das teses firmadas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral, que assim dispõem:

Súmula vinculante n. 60
“O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243).”

Tema 1234 (tese transcrita no que interessa ao caso dos autos)
“III – Custeio 
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 
3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 
3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 
3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 
3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo”.

Como visto, especificamente no que tange à adequação do valor dos fármacos concedidos ao Preço Máximo de Venda ao Governo, esta Corte firmou orientação no sentido de que “Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.”

Trata-se de medida adotada com vistas a viabilizar a própria manutenção das políticas públicas na área de saúde, de modo a assegurar a concessão de medicamentos que, por vezes, representam a única ou última esperança de cura ou alívio da enfermidade que acometem os pacientes e, por isso, demandam a observância dos critérios estabelecidos por esta Corte nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

No caso, o acórdão reclamado foi prolatado nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 
I. Caso em Exame 
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou o bloqueio de verbas públicas para três meses de fornecimento de medicamento, devido ao não cumprimento de decisão anterior que ordenava o fornecimento do medicamento. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em decidir se a limitação ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) aplica-se aos casos de sequestro de verbas públicas, diante da omissão em cumprir sentença judicial que determinou o fornecimento de medicamento. 
III. Razões de Decidir 
3. A limitação ao PMVG destina-se a compras institucionais do Poder Público e não se aplica quando o paciente deve adquirir o medicamento no varejo, devido ao descumprimento de ordem judicial. 
4. Exigir que o paciente arque com a diferença entre o PMVG e o preço de mercado transfere ao hipossuficiente o ônus da inércia estatal, esvaziando a tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso não provido, mantendo-se a decisão agravada. Tese de julgamento: 1. A limitação ao PMVG aplica-se apenas a compras institucionais do Poder Público. 2. Sequestro de verbas deve considerar o preço de mercado quando o paciente adquire o medicamento devido à omissão estatal.” (eDOC 3, p. 3)

Dessa forma, ao manter a determinação de bloqueio de valores e reputar desnecessária a adequação dos valores do fármaco concedido ao PMVG,  por tratar-se de aquisição realizada pelo particular, em detrimento da operacionalização pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor, o Tribunal reclamado incorreu em inobservância à Súmula Vinculante 60, que sintetiza as teses firmadas no julgamento do Tema 1234.

Por fim, registre-se que a observância do teto estabelecido no Tema 1234, acima citado, tem aplicação imediata, já que a aplicabilidade das teses firmadas por esta Corte no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos não se encontra condicionada a nenhum marco temporal, ressalvada a questão atinente à competência para processar e julgar a ação, em que se verificou a modulação de efeitos.

No mesmo sentido, menciono, dentre outras, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 82.620, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4.8.2025; Rcl 78.611, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29.4.2025;  e Rcl 75.699, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18.2.2025.

Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, bem como a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, determinando que outro seja prolatado, em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no menor prazo possível (art. 21, § 1º, do RISTF).

Determino, ainda, a suspensão do Cumprimento Provisório de Tutela Antecipada de nº 0012940-69.2025.8.26.0309 até a reapreciação da controvérsia pela instância de origem nos autos principais.

Publique-se. Comunique-se, com urgência.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente